Tribunal: TJMT
Processo: 1033550-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033550-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ELENY TORRES DE AMORIM - CPF: 804.501.641-87 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando a expedição de RPV. A ação subjacente trata da cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, reconhecida por sentença transitada em julgado, com determinação de incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da sentença se inicia com a liquidação do título, sendo inaplicável quando a própria Fazenda Pública impede a concretização da fase executória por meio de omissão.

4. O acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e conferida pelo ente municipal, sem necessidade de impugnação, viabilizando a expedição de RPV/precatório. A inércia do Município em cumprir essa obrigação impossibilitou o início da fase seguinte do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que o prazo prescricional somente se inicia quando a liquidação da sentença está concluída e que não se pode imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

6. Considerando que a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada por culpa exclusiva do Município, inexiste a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase executória, não se pode imputar prescrição à parte exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra decisão preferida pelo Juízo da 1a Vara Comarca de Jaciara, nos autos de cumprimento de sentença no 0003637-92.2013.8.11.0010, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto a prescrição executória.

Sustenta o Agravante que, no ano de 2018, cumpriu com a obrigação imposta pela sentença homologatória transitada em julgado, de incorporar 7,21% no salário dos servidores municipais.

Destaca, ainda, que a sentença homologatória “
transitou em julgado aos 06/07/2018
(Sentença de fls.25/26 do ID 162266663, com expressa renúncia do prazo recursal pelas partes - Doc. Junto), havendo a incorporação pelo Município de Jaciara junto ao salário do servidor o percentual disposto conforme sentença (obrigação da incorporação salarial) CUMPRIDA voluntariamente há mais de 5 anos.)
”

Argumenta que“
apresentou impugnação ao cumprimento trazendo questão de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APENAS DOS PRETÉRITOS não cobrados no prazo prescricional de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, posto que a obrigação da incorporação salarial foi realizada pelo Município conforme sentença há mais de 5 anos, estando PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA quanto aos atrasados, só postulados após o prazo prescricional neste caso, não sendo a conferência de cálculos pelo Município impedimento para o pedido de cumprimento, apenas condição para suprir fase da impugnação CONFORME EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO TERMO, tanto que a parte autora fez o pedido com apresentação dos cálculos sem qualquer ato do ente público, mas somente em agosto de 2024 após o prazo prescricional executório, e também alegou excesso de execução.
”

Enfatiza a ocorrência da prescrição da pretensão executória, à luz do disposto no Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, requerendo a suspensão da decisão para evitar possível lesão ao erário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id.317925856)

As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Id. 320657867).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de a
gravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada. A ação de base versa sobre a cobrança de diferenças salariais de URV (Unidade Real de Valor), determinada por sentença transitada em julgado, com implantação do percentual de 7,21% de incorporação salarial, em cumprimento de sentença.

Transcrevo parte da decisão recorrida, vejamos:

“(...)

Em detida análise dos autos, observa-se que as partes firmaram acordo no sentido de que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, após, a municipalidade conferiria e assinaria, dispensando-se a fase de impugnação, prosseguindo-se com a fase de expedição de RPV/precatório.

Todavia, até o momento, o Município não cumpriu a obrigação assumida, ensejando, assim, o presente cumprimento de sentença.

Consigne-se que a parte exequente não deu causa à inércia do Município ao cumprir com a sua parte do pactuado, inserindo os dados no sistema e, desde então, aguarda a conferência por parte do Município.

Logo, não pode o Município se beneficiar da sua própria inércia.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

(...)

Assim, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se não haver que se falar em prescrição.

Portanto, REJEITO as alegações do Município quanto à ocorrência da prescrição.

2. DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO

No que tange ao referido pedido, oportuno mencionar que é lícita a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quando a parte executada não satisfaz a obrigação no prazo estipulado, conforme disposto no art. 816 do CPC, in verbis:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. (sem grifo no original)

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa. (sem grifo no original)

Com efeito, é plenamente admissível a conversão para execução por quantia certa, apurando-se o quantum debeatur por meros cálculos do credor quando despicienda a produção de outras provas, assegurando-se, dessa forma, o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, devendo ser seguido o iter processual do cumprimento de sentença da obrigação de pagar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PERDAS E DANOS. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. [...] 4. Por outro lado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, "em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio ( CPC, art. 730 do CPC e CF, art. da 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis" ( REsp 784.188/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 14/11/2005, p. 230). 5. Agravo a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1733808 RS 2017/0151059-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020). (sem grifo no original)

Portanto, conclui-se escorreita a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, contudo, respeitando o trâmite processual do cumprimento de sentença de obrigação de pagar, previsto no art. 535, caput, aplicável ao caso. DISPOSITIVO. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Município e, por conseguinte, CONVERTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Para tanto, INTIME-SE a parte executada, mediante vistas dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara, (data registrada no sistema). Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito (Id. 203293416 -

ação de base)”

O Município Agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, argumentando que a parte exequente deixou transcorrer o prazo quinquenal sem promover o cumprimento de sentença, em afronta ao disposto na legislação pertinente.

O
Agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, argumentando que a parte Exequente deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos, para propor cumprimento de sentença, conforme previsto na legislação aplicável.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença homologatória de acordo, transitou em julgado em
06/07/2018
(Sentença de fls.25/26 do ID 162266663

– ação de base),

A matéria encontra respaldo na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“
Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma
Tabela Prática Única
por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento:

"O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas." (TJ-MT - AgInt no AI 10311401820248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2024, publicado em 07/01/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de reconhecimento da prescrição quando a liquidação do título executivo ainda não foi concluída, aplicando-se o princípio da
actio nata
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.153/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Dessa forma, considerando que o prazo prescricional para a execução do título somente se inicia após a conclusão da liquidação da sentença e que, no caso em apreço, a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada em razão da inércia do Município, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025